Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A recusa pela operadora de plano de saúde em autorizar a internação de emergência da segurada em Unidade de Terapia Intensiva - UTI para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária. O dano moral, neste caso, se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova. Precedentes. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.

2. Apelação conhecida e provida.